Tribunal: TJDFT
Processo: 0752812-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. VALE-ALIMENTAÇÃO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. DEMAIS VALORES BLOQUEADOS. ORIGEM DO MONTANTE CONSTRITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se é legítima a penhora deferida pelo Juízo singular na origem.
2. A penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias.
3. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 3.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pela regra prevista no art. 833, § 2o, do CPC. 3.2. Ademais, a norma estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
5. No caso em exame verifica-se que a quantia de R$ 58,89 (cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos) é vinculada ao recebimento de vale-alimentação e, portanto, ostenta natureza alimentar, pois se destina à subsistência da executada. 5.1. Diante desse cenário, por se tratar de verba abrangida pela regra de impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, impõe-se a desconstituição integral da constrição incidente sobre esse montante. 5.2. Em relação às demais quantias bloqueadas, não houve comprovação de sua natureza alimentar ou de qualquer outra hipótese legal de impenhorabilidade, razão pela qual deve ser mantida a medida constritiva determinada pelo Juízo singular.
6. É atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.